Tribunal: TJMT
Processo: 1022481-54.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022481-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO BONFIM JUNIOR - CPF: 066.394.749-99 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 069.925.531-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA ALVES DE ARAUJO - CPF: 002.475.221-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 055.819.261-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANIA FARIAS DA SILVA - CPF: 050.944.781-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE SOUZA SANTOS - CPF: 710.080.252-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA RUBIA NUNES MARQUES - CPF: 022.268.291-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - CPF: 062.511.755-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 088.458.175-63 (TERCEIRO INTERESSADO), KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.785.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/13) E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º, §§ 1º, II, E 4º DA LEI 9.613/98).
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA. DESCABIMENTO.
PRISÃO DEVIDAMENTE DECRETADA PELA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
OFENSA AO PRAZO NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA.
CÁRCERE QUE FOI REVISTO DENTRO DO INTERREGNO LEGAL.
EXCESSO DE PRAZO. INVIABILIDADE.
FEITO COMPLEXO QUE TRANSCENDE À NORMALIDADE, SEM DESÍDIA DO JUDICIÁRIO.
NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO POPULAR QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO OU PRODUÇÃO PROBATÓRIA.
ORDEM DENEGADA.

1.

A decisão prolatada se mostrou fundamentada de acordo com a materialidade e autoria dos crimes em tese perpetrados, em razão da possível participação em organização criminosa. Assim, dentre outros motivos, elencou-se a garantia da ordem pública, datada de 15 de setembro de 2023, não tendo a defesa elencado por qualquer razão qual seria o motivo pelo qual o paciente faria jus à domiciliar.

2.

“Diversamente do que conclui o recorrente, a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de
habeas corpus
, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.” (...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

3.

“O entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, do qual o Superior Tribunal de Justiça não se distanciou, é no sentido de que ‘A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos’ (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021).” (...) (RHC 222686 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 07/02/2023, publicado em 08/02/2023).

4.

“Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a ilegalidade decorrente da inércia da acusação no oferecimento da denúncia não resultaria da superação de um determinado marco objetivo, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.” (...) (AgRg no HC n. 763.203/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo Rogério Bonfim Júnior
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 7ª vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 183197668). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado no bojo da operação “
alter ego
” por integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1º, §§ 1º, II, e 4º da Lei 9.613/98) em concurso material (art. 69 do Código Penal), consoante autos 1006003-39.2023.8.11.0042.

Ademais, assevera que há
excesso de prazo para formação da culpa
, em razão de não ter sido finalizada a instrução processual e por estar preso há mais de 280 (duzentos e oitenta) dias. Ainda, diz que a preventiva deveria ter sido
revista em 90 (noventa) dias
, o que não teria sido feito. Não obstante, defende a
negativa de autoria
, por um suposto depósito feito não significar a prática criminosa. Por fim, conclui afirmando que
faltariam os

pressupostos da preventiva
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja a prisão preventiva revogada, com a expedição do alvará de soltura. Ademais, no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas, incluindo domiciliar.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 183360195), ao passo que foram prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 184317684). Após, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 184816184).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada de acordo com a materialidade e autoria dos crimes em tese perpetrados, em razão da possível participação em organização criminosa. Assim, dentre outros motivos, elencou-se a garantia da ordem pública, datada de
15 de setembro de 2023
, não tendo a defesa apresentado razão que o paciente faria jus à domiciliar, de acordo com o trecho a seguir:

(...) Consta na exordial acusatória de n° 2 (PJe 1006003-39.2023.8.11.0042, ID 114549490) que
PAULO foi formalmente acusado de integrar a organização criminosa Comando Vermelho na função de “financeiro”, eis que, em tese, participou ativamente na lavagem do dinheiro proveniente das ações ilícitas da ORCRIM
: “(...) O denunciado
Paulo Rogério Bonfim Júnior, foi apontado pelas investigações como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste-MT, exercendo uma função no quadro “Financeiro”, na medida em autorizava/permitia que os valores que valores referentes a ORCRIM (tráfico de drogas, taxas, pagamento de seguro/proteção) fossem transferidos para sua conta bancária a mando de um dos Líderes da ORCRIM (Leandro Miranda dos Santos).
Nas conversas entabuladas entre Leandro Miranda dos Santo (Líder da ORCRIM) e Ivo Candido da Silva, vulgo “Aroeira ou Ponta Firme”, integrante da ORCRIM, Matrícula: 16.601, são tratados assuntos referentes ao tráfico de entorpecentes, bem como uma espécie de “prestação de contas” dos indivíduos que pagam suas taxas a ORCRIM. Dentre as diversas mensagens, se destaca o fato de “Ponta Firme” ter realizado uma transferência no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) para a conta do denunciado Paulo Rogério Bonfim, em obediência a determinação do líder da ORCRIM. (Relatório Técnico nº 004/2022 – fl. 45)”. Nesse sentido, ressai do referido Relatório Técnico que a origem da transferência bancária era evidentemente ilícita, na medida em que o contexto das mensagens trocadas entre LEANDRO, líder da facção, e “vulgo PONTA FIRME” era de negociação de dívidas da facção e movimentações do tráfico de drogas. Há de se salientar, ainda, que figura no Relatório o comprovante da transferência financeira previamente mencionada, esta realizada a partir da conta da corré DEVANIA FARIAS DA SILVA (esposa do corréu IVO CANDIDO DA SILVA, o “vulgo PONTA FIRME”) para a conta de PAULO ROGÉRIO BONFIM JÚNIOR, evidenciando-se, assim, o envolvimento de múltiplas e interpostas pessoas, a mando de LEANDRO, no escoamento dos valores angariados com os delitos perpetrados pela ORCRIM.
Desse modo, uma vez delineados os indícios de materialidade delitiva e autoria, a relevância das atividades ilícitas dos increpados no Comando Vermelho e a habitualidade delitiva de alguns deles – todos componentes do
periculum libertatis
– conclui-se pela imperiosidade da manutenção da prisão preventiva como forma de manter íntegra a ordem pública, consoante a consolidada jurisprudência pátria
: (...) Importante anotar, a esse respeito, que a imprescindibilidade da segregação cautelar,
in casu
,
decorre também da gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados pelo réus, eis que se cuida de organização criminosa com mais de uma centena de membros inicialmente investigados, com movimentação financeira expressiva e alta coordenação das ações, sobretudo quanto ao controle do tráfico de drogas e repasse e ocultação de valores ilícitos, fatores que também autorizam a manutenção da custódia
: (...) Demais disso, nota-se que entre o decreto prisional e a presente data não sobrevieram aos autos quaisquer mudanças fáticas que dessem ensejo à alteração do entendimento deste juízo com relação à necessidade da manutenção da segregação cautelar. (...).

Quanto ao argumento de que inexistiriam provas suficientes de participação do acusado na organização criminosa, vê-se que este é incabível no rito sumaríssimo deste remédio constitucional, pois o feito não comporta dilação probatória. Ademais, acaso esta fosse realizada pela composição da Câmara, em antecipação ao juízo natural e competente aqui tido como coator, traduziria indevida supressão de instância, sendo este o entendimento da jurisprudência pátria:

(...) Diversamente do que conclui o recorrente,
a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de
habeas corpus
, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.
(...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

De outra sorte, quanto ao argumento de que transcorreu mais de 90 (noventa) dias para reanálise da preventiva, este não merece prosperar. Em verdade, o mero transcurso do prazo nonagesimal não garante a liberdade automática do custodiado, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, além de que, como visto acima, a última decisão mantenedora do cárcere foi prolatada em 15 de setembro de 2023:

(...)
O entendimento do

Plenário desta SUPREMA CORTE, do qual o Superior Tribunal de Justiça não se distanciou, é no sentido de que “A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021). (...) (RHC 222686 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 07/02/2023, publicado em 08/02/2023).

Quanto ao excesso de prazo, não há razão para acolhimento. Nesse sentido, não obstante o tempo de prisão do paciente (segregado desde 13 de dezembro de 2022), fato é que a dilação do prazo está justificada pelas particularidades do processo, ao considerar que houve a prorrogação para o término das investigações, declínio de competência, diversos decretos de prisão e pedidos de revogação, reanálise destes requerimentos, aproximadamente 139 (cento e trinta e nove) denunciados, desmembramento da exordial em 14 (quatorze) ações penais, com 10 (dez) réus em cada, em locais distintos, com expedição de cartas precatórias, advogados diversos, renúncia de mandatos, representação pela defensoria pública, a impetração de
habeas corpus
a exigir informações do juízo competente, entre outros atos processuais ordinatórios necessários, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a ilegalidade decorrente da inércia da acusação no oferecimento da denúncia
não resultaria da superação de um determinado marco objetivo, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
,
levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
(...) (AgRg no HC n. 763.203/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe de 4/10/2022
).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023